Tribunal: TJMT
Processo: 1013666-76.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013666-76.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR - CPF: 024.463.281-21 (APELANTE), MATHEUS DOS SANTOS SANCHES - CPF: 045.057.381-83 (ADVOGADO), JOAO VITOR ALVES DOS SANTOS CARNEIRO - CPF: 055.092.571-64 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS –
DANOS
MATERIAIS -
DESPESAS
COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM PARA RESOLUÇÃO DA QUESTÃO - COMPROVAÇÃO - DEVER DE RESSARCIR – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Os
danos
materiais, que são compostos pelos
danos emergentes e pelos lucros cessantes
, demandam a existência de provas concretas dos prejuízos efetiva e potencialmente sofridos, não podendo ser presumidos.

A empresa de telefonia responde pelo ressarcimento das despesas do consumidor decorrentes do deslocamento e hospedagem, realizadas para solucionar problema de bloqueio de linha telefônica causado por falha na prestação de serviço, uma vez que a apelada não dispõe de filial para atendimento do autor em sua Comarca e não resolveu a questão por outros meios.

Assim, devem ser ressarcidos os
danos
materiais devidamente comprovados nos autos, a
través de notas fiscais de
gastos
efetuados de combustíveis com
deslocamento
até a comarca de Cuiabá-MT, bem como a hospedagem.

O artigo 86 do Código de Processo Civil prevê a sucumbência recíproca somente quando ambas as partes decaem de parte de seus pedidos, o que não ocorre no presente caso, visto que o autor decaiu apenas minimamente no que tange ao quantum indenizatório.

Recurso Conhecido e Provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
interposto por
ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
nº 1013666-76.2.022.8.11.0041, a qual consignou em seu dispositivo que:

“
DIANTE DO EXPOSTO, nos termos do artigo 487 do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial formulado pela Requerente ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR, para determinar o restabelecimento da linha telefônica móvel celular do autor - (66) 99209-0582 e para CONDENAR a Requerida CLARO S.A.

ao pagamento no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pelos danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente
decisum
. Em razão da sucumbência recíproca, CONDENO ambas ao pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, vedada a compensação, ficando suspensa a exigibilidade da parte Autora por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98,§3º do NCPC.
”
– sic – id. 214178346.

O autor/Apelante, (id. 214178347
)
pugna pela reforma da sentença, para condenar a apelada aos danos materiais sofridos, por supostamente ter ser deslocado por mais de 750 km (setecentos e cinquenta quilômetros), de sua cidade (Nova Nazaré-MT) até uma das filiais da requerida em Cuiabá para tentar recuperar sua linha telefônica.

Por fim, requer que seja afastada a sucumbência recíproca, pois foi vencedor na demanda.

Contrarrazões costadas em id. 214178354.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA,

A insurgência recursal trata-se em aferir a possibilidade de condenar a apelada pelo dano material atinente a supostos gastos de deslocamento ao apelante à filial da apelada, localizada a mais de 750 km (setecentos e cinquenta quilômetros), para resolver o problema relacionado ao bloqueio de sua linha telefônica.

Inicialmente, infere-se dos autos que

o autor ora apelante, tem relação jurídica junto à Concessionária ora apelada, sendo
titular da linha telefônica (66) 9 9209-0582 há anos.

Alega que no final de março de 2022 a linha telefônica do requerente parou de funcionar, e que diante dessa situação, o autor entrou em contato com a empresa apelada, por meio de ligações e no âmbito virtual para tentar sanar a problemática, entretanto, sem sucesso.

Afirma que em sua cidade (Nova Nazaré-MT) não há loja física da apelada, assim, teve que se deslocar Cuiabá-MT, para realizar todos os procedimentos necessários para recuperar sua linha, e para sua surpresa, fora informado pelo preposto da apelada que ele não era titular da linha e por isso ela não estava funcionando em seu celular.

Importante esclarecer que não restam dúvidas quanto à natureza consumerista que reveste a questão, de modo que o presente caso deve ser analisado à luz dos princípios e regra do Código de Defesa do Consumidor.

A partir do conjunto probatório, em especial dos documentos acostados em id. 214178302, está claro que o apelante arcou com valores relativos a combustível e hospedagem quando tentou resolver a questão junto à filial da apelada.

Veja, o bloqueio da linha telefônica do apelante se deu em virtude da já constatada falha na prestação de serviços pela apelada, de maneira que a mesma deu causa à quantia dispendida pelo autor para resolver a questão.

Destaca-se que o
apelante comprova através de protocolo de reclamação (id. 214178347) que esteve junto à unidade da apelada localizada no Shopping Pantanal (Cuiabá-MT), com data compatível com o seu relato, bem como pelas notas fiscais relativas ao deslocamento e hospedagem à Comarca de Cuiabá, os valores que devem ser ressarcidos,
no importe
de R$ 2.071,15 (dois mil e setenta e um reais e quinze centavos).

Sobre a temática:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR- RESPONSABILIDADE CIVIL- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUEDA EM ÁREA INTERNA DE ESTACIONAMENTO DE SHOPPING- LESÕES CORPORAIS- DANOS MORAIS CONFIGURADOS- QUANTUM INDENITÁRIO MAJORADO-
DANOS EMERGENTES, DESPESAS COM APLICATIVO DE TRANSPORTE CUJA UTILIZAÇÃO DEVEU-SE À NECESSIDADE DE LOCOMOVER-SE PARA O TRATAMENTO MÉDICO E FISIOTERÁPICO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009248519 RS, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Data de Julgamento: 13/04/2020, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 05/05/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. 1. Responsabilidade civil: age com culpa aquele que, sem as devidas cautelas, ingressa em via preferencial sem aguardar a passagem daqueles que por ela trafegam. Culpa exclusiva e/ou concorrente da parte autora não demonstrada. 2. Danos morais: a existência de lesões corporais de considerável extensão, decorrentes de acidente de trânsito, caracteriza abalo moral \in re ipsa\. 3.
Danos emergentes: demonstrada a responsabilidade da parte apelada, impõe-se a condenação desta ao reembolso das despesas havidas pelo autor a título de transporte e tratamento médico
. 4. Pensão mensal: ausente prova da existência de sequela incapacitante de caráter permanente, mostra-se descabida a condenação da parte ré ao pagamento de pensionamento. 5. Seguro DPVAT: do montante indenizatório, independentemente de sua natureza, deve ser abatido o valor recebido pela vítima a título de Seguro DPVAT, na forma da Súmula nº 246 do STJ. 6. Ônus sucumbenciais: redistribuição.Apelação parcialmente provida. Unânime. (TJ-RS - AC: 70073657892 RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Data de Julgamento: 30/05/2017, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 01/06/2017).”

Assim, é devida a restituição pleiteada pelo apelante, devendo a sentença ser reformada quanto a este ponto.

No que concerne à sucumbência
, considerando que a parte apelante decaiu minimamente apenas em relação ao valor da indenização por danos moral, isto não caracteriza sucumbência recíproca prevista no artigo 86 do Código de Processo Civil.

Logo, como o apelante decaiu em parte mínimo do pedido, o ônus da sucumbência e despesas processuais caberá integralmente à parte Apelada.

Com tais fundamentos, conheço
do recurso e
DOU PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença, para condenar, a apelada
ao pagamento de
R$ 2.071,15 (dois mil e setenta e um reais e quinze centavos), a titulo de
dano material, corrigido a partir do desembolso, pelo índice INPC, bem como acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento), a partir da citação.

Redistribuo o ônus da sucumbência fixada na origem, o qual será devido integralmente pela Apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024